Tribunal: TRF3
Processo: 5004507-82.2018.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
444/779)

5004507-82.2018.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Compulsando os autos, verifica-se que, após a penhora de imóvel, foi emitida carta precatória para intimação dos executados para oferecer embargos.

2. Em 05/04/2017, por meio de certidão, a CEF foi intimada a retirar a carta precatória, comprovando a sua distribuição no Juízo deprecado de Trindade/GO. Tal certidão foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça no dia 10/04/2017.

3. De conseguinte, verifica-se que a carta precatória foi retirada pela Dra. Franceli Rochetto Lacerda em 12/05/2017, por meio de recibo, o que foi certificado nos autos.

4. Aos 03/08/2017, foi certificado que não localizaram movimentação processual da carta precatória, motivo pelo qual foi determinada a intimação da CEF para comprovar a distribuição da carta precatória no prazo de 10 (dez) dias e, no silêncio, que a intimação fosse enviada por e-mail, com prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Em 22/08/2017, a decisão foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça.

5. Em 28/09/2017, certificaram nos autos o decurso do prazo para que a CEF se manifestasse, pelo que foi enviado e-mail com a intimação.

6. Contudo, aos 17/10/2017, novamente foi certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação da CEF, pelo que o MM Juiz a quo sentenciou, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, por falta de interesse e fundamento no art. 485, VI, do CPC.

7. Inicialmente, conforme conceitua Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “o interesse processual consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, pg. 237).

8. Assim, ao se decidir por extinguir o processo, deveria o MM. Juiz determinar a intimação pessoal da CEF para que desse andamento ao feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC/2015.

9. Fato é que no presente caso, configurado estava o abandono da causa pela exequente por mais de 30 (trinta) dias, diante das intimações do Juízo.

10. Pese embora a inércia da CEF em dar andamento à presente execução fiscal, conforme entendimento do E. STJ, para que o processo seja extinto sem resolução do mérito, por inércia do autor, é necessária a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, o que não aconteceu no processo em análise, vez que a intimação ocorreu por meio e-mail.

11. Apelação a que se dá provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004507-82.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: CAMPINAS/OASIS FOTOS E FILMAGENS LTDA - EPP, HERMENEGILDO AMORIM DOS SANTOS, TELMA MARTINS DE CARVALHO AMORIM

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004507-82.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: CAMPINAS/OASIS FOTOS E FILMAGENS LTDA - EPP, HERMENEGILDO AMORIM DOS SANTOS, TELMA MARTINS DE CARVALHO AMORIM

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela Caixa Econômica Federal - CEF, em face de sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Nas razões recursais, a CEF pleiteia reforma da r. sentença para que seja dado prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004507-82.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: CAMPINAS/OASIS FOTOS E FILMAGENS LTDA - EPP, HERMENEGILDO AMORIM DOS SANTOS, TELMA MARTINS DE CARVALHO AMORIM

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Compulsando os autos, verifica-se que, após a penhora de imóvel, foi emitida carta precatória para intimação dos executados para oferecer embargos.

Em 05/04/2017, por meio de certidão, a CEF foi intimada a retirar a carta precatória, comprovando a sua distribuição no Juízo deprecado de Trindade/GO. Tal certidão foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça no dia 10/04/2017.

De conseguinte, verifica-se que a carta precatória foi retirada pela Dra. Franceli Rochetto Lacerda em 12/05/2017, por meio de recibo, o que foi certificado nos autos.

Aos 03/08/2017, foi certificado que não localizaram movimentação processual da carta precatória, motivo pelo qual foi determinada a intimação da CEF para comprovar a distribuição da carta precatória no prazo de 10 (dez) dias e, no silêncio, que a intimação fosse enviada por e-mail, com prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Em 22/08/2017, a decisão foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça.

Em 28/09/2017, certificaram nos autos o decurso do prazo para que a CEF se manifestasse, pelo que foi enviado e-mail para jurircp27@caixa.gov.br com a intimação.

Contudo, aos 17/10/2017, novamente foi certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação da CEF, pelo que o MM Juiz a quo sentenciou, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, por falta de interesse e fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Feito o relato dos fatos, passo à análise da matéria tratado no recurso.

Inicialmente, conforme conceitua Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “o interesse processual consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, pg. 237).

Assim, ao se decidir por extinguir o processo, deveria o MM. Juiz determinar a intimação pessoal da CEF para que desse andamento ao feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC/2015.

Fato é que no presente caso, configurado estava o abandono da causa pela exequente por mais de 30 (trinta) dias, diante das intimações do Juízo.

Pese embora a inércia da CEF em dar andamento à presente execução, conforme entendimento do E. STJ, para que o processo seja extinto sem resolução do mérito, por inércia do autor, é necessária a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, o que não aconteceu no processo em análise, vez que a intimação ocorreu por meio e-mail. In verbs:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.” (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

Sendo assim, devem ser acolhidos os argumentos da apelante.

Isso posto, dou provimento à apelação da Caixa Econômica Federal, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Compulsando os autos, verifica-se que, após a penhora de imóvel, foi emitida carta precatória para intimação dos executados para oferecer embargos.

2. Em 05/04/2017, por meio de certidão, a CEF foi intimada a retirar a carta precatória, comprovando a sua distribuição no Juízo deprecado de Trindade/GO. Tal certidão foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça no dia 10/04/2017.

3. De conseguinte, verifica-se que a carta precatória foi retirada pela Dra. Franceli Rochetto Lacerda em 12/05/2017, por meio de recibo, o que foi certificado nos autos.

4. Aos 03/08/2017, foi certificado que não localizaram movimentação processual da carta precatória, motivo pelo qual foi determinada a intimação da CEF para comprovar a distribuição da carta precatória no prazo de 10 (dez) dias e, no silêncio, que a intimação fosse enviada por e-mail, com prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Em 22/08/2017, a decisão foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça.

5. Em 28/09/2017, certificaram nos autos o decurso do prazo para que a CEF se manifestasse, pelo que foi enviado e-mail com a intimação.

6. Contudo, aos 17/10/2017, novamente foi certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação da CEF, pelo que o MM Juiz a quo sentenciou, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, por falta de interesse e fundamento no art. 485, VI, do CPC.

7. Inicialmente, conforme conceitua Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “o interesse processual consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, pg. 237).

8. Assim, ao se decidir por extinguir o processo, deveria o MM. Juiz determinar a intimação pessoal da CEF para que desse andamento ao feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC/2015.

9. Fato é que no presente caso, configurado estava o abandono da causa pela exequente por mais de 30 (trinta) dias, diante das intimações do Juízo.

10. Pese embora a inércia da CEF em dar andamento à presente execução fiscal, conforme entendimento do E. STJ, para que o processo seja extinto sem resolução do mérito, por inércia do autor, é necessária a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, o que não aconteceu no processo em análise, vez que a intimação ocorreu por meio e-mail.

11. Apelação a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da Caixa Econômica Federal, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.